Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-75.2018.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000905-75.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI ALVES DE PAULO - CPF: 010.124.471-11 (APELANTE), MARCIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.439.811-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000905-75.2018.8.11.0039

APELANTE: CLAUDINEI ALVES DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, ALIADA À PALAVRA DA VÍTIMA E AOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – PROCEDÊNCIA – DELITO PRATICADO NO INÍCIO DA NOITE, EM HORÁRIO NO QUAL AS PESSOAS AINDA SE ENCONTRAM ACORDADAS E VIGILANTES – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto está demonstrada na confissão extrajudicial do réu, corroborada pela palavra da vítima e pelos depoimentos das testemunhas inquiridas, além de ter sido o acusado preso em posse da
res furtiva
.

Tratando-se de delito perpetrado no início da noite, pouco após o crepúsculo, quando boa parcela da população ainda permanece alerta, não há falar em “repouso noturno”, porquanto tal expressão, utilizada pelo referido dispositivo legal, é voltada justamente à maior reprovação da subtração realizada sob inexistente ou reduzida vigília do ofendido e da vizinhança, não se confundindo com “período noturno”
(TJMT – EIfNu n. 15852/2017).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000905-75.2018.8.11.0039

APELANTE: CLAUDINEI ALVES DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Claudinei Alves de Paulo, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1o, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer o
afastamento da causa de aumento atinente ao repouso noturno.

O Ministério Público Estadual e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestaram pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000905-75.2018.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Claudinei Alves de Paulo
, a prática do
crime de furto qualificado
, consoante se extrai da peça acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de janeiro de 2018, por volta das 19h30, na residência participar na Rua Rui Barbosa, s/n, bairro Jardim Rondon, em São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado, durante o repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) notebook, marca/modelo Lenovo, Ideapad D320, 01 (um) sapatênis e 03 (três) pen-drives, que pertenciam à vítima Marcio Ferreira da Silva.

É dos autos que nas condições de tempo e local acima indicadas o acusado CLAUDINEI passou em frente à residência da vítima e, percebendo não haver ninguém, entrou na casa pela janela, que encontrava-se apenas encostada. Na sequência, subtraiu para si 01 (um) notebook, marca/modelo Lenovo Ideapad D320, 01 (um) sapatênis e 03 (três) pendrives. [...]”
(id. 189966750).

Quanto à absolvição do crime de furto, a materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2018.15125, Relatório Policial, Termo de Interrogatório Extrajudicial, Termo de Declarações do Ofendido, Auto de Entrega, Laudo Técnico, Auto de Avaliação Indireta, Nota Fiscal do Notebook e Relatório Final, além da prova oral produzida em juízo.

Conquanto o apelante não tenha sido interrogado em juízo, quando ouvido na delegacia confessou a prática do crime de furto, afirmando que
“no dia 14/01/2018, por volta das 19 horas,
o interrogando adentrou pela janela, a qual estava encostada, na residência da vítima MARCIO FERREIRA DA SILVA, localizada na rua Rui Barbosa, s/no, Jardim Rondon, nesta cidade, e subtraiu 01 (um) notebook, 01 (um) sapatênis e 03 (três) pen drives e logo depois foi embora do local do crime
. Que o interrogando afirma que passou em frente da casa, viu que não tinha ninguém em casa e então aproveitou a oportunidade para furtar. Que afirma que já conhecia a vítima, pois os dois trabalharam juntos na mesma empresa Fioresteca”.

Na fase judicial, tanto a vítima como as testemunhas, Luciano Cristóvão e Lucinda Rocha, corroboraram a confissão extrajudicial, narrando, com detalhes, como se deram os fatos no dia do ocorrido,
verbis:

“[...] MINISTÉRIO PÚBLICO: [...] o que aconteceu?

VÍTIMA: na época foi assim. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar na faculdade,
aí esse rapaz, ele trabalhava comigo
, aí ele saiu do serviço. Aí eu entrei na faculdade e comecei a faculdade, aí eu comprei esse notebook,
aí de uma hora para outra ele roubou.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Tá, só para eu entender, onde é que estava esse notebook e esses outros bens? Estavam onde?

VÍTIMA:
Tava dentro do meu guarda-roupa, do meu quarto
.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Na sua casa, no seu quarto?

VÍTIMA: Isso.

[...]

MINISTÉRIO PÚBLICO: O Claudinei, ele morava nessa casa que você morava também?

VÍTIMA: Não, não.

[...]

MINISTÉRIO PÚBLICO: E como é que ele entrou na casa?

VÍTIMA: Quando eu e minha esposa chegamos, nós encontramos a janela da sala aberta.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Tá. Entendi. E aí, o que vocês fizeram? Chamou a polícia?

VÍTIMA: Isso, exatamente. Eu fui, chamei a polícia, aí eles vieram, olharam.

[...] MINISTÉRIO PÚBLICO: Eu quero entender como é que você soube que foi o Claudinei.

[...]

VÍTIMA: É porque depois que a polícia começou a procurar, eles viram o Claudinei “berando” a casa por ali, aí eles foram e fizeram a abordagem nele, aí eles foram atrás dele, ele na época tinha jogado o computado num córrego.

MINISTÉRIO PÚBLICO: E aí, o que tinha com o Claudinei quando a polícia chegou lá? Você sabe? Acharam alguma coisa com ele?

VÍTIMA:
Eles me falaram que viu ele jogando no ‘corgo’ a maleta onde tava o computador, o sapatênis e os pen drives
.

MINISTÉRIO PÚBLICO: A polícia te falou o que ela fez depois que viu ele jogando? Disse que fez o que? Te disseram?

VÍTIMA:
Eles falaram que prendeu ele, aí eles me chamaram para conferir se era mesmo meu notebook, se era as minhas coisas. Aí eu fui na delegacia, e chegando lá era o meu notebook mesmo.

[...]

MINISTÉRIO PÚBLICO: Entrou na água, caiu na água? Porque você falou de córrego.

VÍTIMA: Isso, exatamente.
O computador caiu na água, na época deu perda total ainda.
[...]”
(Márcio Ferreira da Silva – áudio id. 189667776).

““[...] MINISTÉRIO PÚBLICO: [...] o senhor se recorda?

TESTEMUNHA: Sim doutor, recordo sim.
A gente em conversa com populares, pessoas disseram que o Didi estaria vendendo esses objetos, notebook, sapatênis, aí a gente foi até a casa do Did
i. Chegando lá, em primeira mão ele nega né, mas aí conversando com ele, ele viu que a gente já sabia
e ele acabou confessando, o sapatênis inclusive tava na casa dele
. Aí ele nos levou até o local que ele tinha jogado o notebook, que era num córrego perto ali.
Aí ele mostrou o notebook lá pra nós, só que já tava danificado pela água, entendeu?!
E ele também falou que tinha levado uns pen drives, 3 pen drives que tinha entregue lá para um outro cara da Vila Nova. [...]”
(IPC Luciano Cristóvão – áudio id. 189966778).

“[...] MINISTÉRIO PÚBLICO: [...] a senhora se recorda desse caso?

TESTEMUNHA: Eu me recordo. Eu fui me reiterar em relação a esse BO, porque tem várias relacionados ao Didi né, foi realmente um furto. Que no boletim de ocorrência ele falou que tinha furtado um notebook, sapatênis, aí não me recordo se tinha pen drive, mas parece que tinha pen drive também. Aí ele falou que ficou sabendo que o Didi tava vendendo na cidade o notebook e o sapatênis, aí nós fomos lá no Didi
, aí o Didi admitiu tudo, que ele realmente pegou o sapatênis, tava lá, ele já mostrou pra gente que tava na casa dele, ele já entregou, e nos levou até um ‘laguinho’ lá da cidade, onde que ele tinha jogado o notebook, a gente pegou o notebook, mas acredito que não prestou mais pra nada não, tava tudo molhado
, tava dentro da água. Ele mesmo nos apresentou, e aí falou também que ele tinha 3 pen drives que tinha pego também e que ele tinha passado para o ‘Mirão’. [...]”
(IPC Lucinda Rocha – áudio id. 189966779).

De mais a mais,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
(AP 52954/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 10/08/2015], situação esta presente no caso em apreço.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a confissão extrajudicial do réu, confirmada pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais civis, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de furto.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – [..] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS [...] - PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – APREENSÃO DOS OBJETOS E CONFISSÃO DO CORRÉU – [...] – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório formado pelas firmes declarações das vítimas e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, roborado pela confissão e delação levada a efeito na fase policial, deixar estreme de dúvidas que o acusado praticou o delito em apreço.”
(TJMT, Apelação Criminal no 11315/2014).” (N.U 0007005-52.2009.8.11.0042, MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.” (TJMT, Ap 19563/2018). “[...] a apreensão das res furtiva na posse do apelante [...] faz presumir a autoria do furto e inverte o ônus da prova, mormente quando os demais elementos de prova apontam o réu como autor do delito, como as palavras das vítimas corroboradas pelos testemunhos dos policiais.” (TJMT Ap no 61274/2016).”
(N.U 0015235-63.2017.8.11.0055, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

Todavia, procede a pretensão de afastamento da
causa de aumento atinente ao repouso noturno, uma vez que, consoante apurado nos autos, o delito ocorreu por volta das 18h30min e 19h00min, horário que, a despeito de coincidir com o início da noite, não denota maior reprovação da conduta do réu, já que neste momento a maioria das pessoas ainda se encontram acordadas e vigilantes, o que acaba por obstar a aplicação da referida majorante.

Colho da jurisprudência:

Apelação criminal. Furto. Repouso noturno. Desclassificação.
Não havendo certeza sobre o momento do cometimento do fato, faz-se de melhor cautela o afastamento da circunstância alusiva ao repouso noturno

(TJ-SP – APR: 00013425120188260637 SP 0001342-51.2018.8.26.0637, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 25/03/2022, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE FURTO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - CONFISSÃO DO AGENTE E RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO RATIFICADA - DOSIMETRIA PENAL -
REPOUSO NOTURNO NÃO CARACTERIZADO - OFENDIDO QUE CHEGAVA À SUA CASA - INÍCIO DA NOITE - EXASPERANTE DECOTADA
- RÉU MULTIRREINCIDENTE - PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE EM RELAÇÃO À CONFISSÃO - COMPENSAÇÃO APENAS PARCIAL - SANÇÃO REDIMENSIONADA. A confissão do acusado, corroborada pelo reconhecimento exarado pela vítima, autoriza a manutenção da condenação criminal.
Constatado que a subtração se operou no início da noite, quando o ofendido chegava à sua residência, afasta-se a incidência da exasperante relativa ao repouso noturno
. Se o acusado é multirreincidente, a compensação da agravante com a atenuante da confissão é apenas parcial, conforme orientação dos tribunais superiores
(TJMG - Apelação Criminal 1.0446.18.000282-1/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO (ART. 155, CAPUT, § 1°, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA, EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, SOMADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E À APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO APELANTE, QUE CONFIRMAM SUA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. VERSÃO DO RÉU EM JUÍZO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. PROVAS CONFECCIONADAS EM JUÍZO INCAPAZES DE APONTAR, EXTREME DE DÚVIDAS, QUE O CRIME FOI PERPETRADO DURANTE A NOITE. AFASTAMENTO DEVIDO
. REPRIMENDA CORPORAL ADEQUADA QUE, POR CONSEQUÊNCIA, PERMITE A MANUTENÇÃO APENAS UMA PENA ALTERNATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DA PENA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO
(TJSC, Apelação Criminal n. 0003181-47.2016.8.24.0020, de Criciúma, rel. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara Criminal, j. 30-04-2019).

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A EXITRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO § 1o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – CRIME PERPETRADO EM CASA EM CONSTRUÇÃO NO INÍCIO DA NOITE – IMÓVEL DESABITADO – UTILIZAÇÃO, PELA LEI PENAL, DA EXPRESSÃO “REPOUSO NOTURNO” – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE – AFERIÇÃO DOS HÁBITOS LOCAIS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO PROVIDO.

Para que se reconheça a incidência da majorante descrita no § 1o do art. 155 do Código Penal, não basta que o sol tenha se posto, sendo imprescindível a aferição dos hábitos da comunidade em que praticado o crime, tarefa para a qual o juízo local tem, em regra, mais aptidão que o Tribunal.

Tratando-se de delito perpetrado no início da noite, pouco após o crepúsculo, quando boa parcela da população ainda permanece alerta, não há falar em “repouso noturno”, porquanto tal expressão, utilizada pelo referido dispositivo legal, é voltada justamente à maior reprovação da subtração realizada sob inexistente ou reduzida vigília do ofendido e da vizinhança,
não se confundindo com “período noturno”

(EIfNu 15852/2017, DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

E não destoa a lição de Cleber Masson:

“O critério para definir o repouso noturno é variável e deve considerar, necessariamente, os costumes de uma determinada localidade. (...) Fica claro, portanto, que repouso noturno não se confunde com noite. Pode ser noite e não estar caracterizado o repouso noturno”
(Direito Penal Esquematizado, Parte Especial, Vol. 2, 6a edição. São Paulo: Método, 2014, p. 354).

Destarte, afastando a majorante do repouso noturno, redimensiono a pena definitiva do apelante para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para afastar a causa de aumento atinente ao repouso noturno, readequando a pena definitiva do réu para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024